Tribunal: TJMT
Processo: 1005312-11.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005312-11.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Fraude Bancária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[CLEUZA FLAUZINA DA SILVA - CPF: 318.112.211-49 (APELADO), NALVA MILTA DE SOUZA BARROS MELO - CPF: 604.299.921-49 (ADVOGADO), ALTCAR ASSOCIACAO DE BENEFICIOS - CNPJ: 41.984.075/0001-31 (APELANTE), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELANTE), RONALDO FRAIHA FILHO - CPF: 096.468.586-86 (ADVOGADO), ALTCAR ASSOCIACAO DE BENEFICIOS - CNPJ: 41.984.075/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL. FORTUITO INTERNO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contratos bancários, reconheceu a inexistência de débitos, determinou a restituição de valores e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de empréstimos e transferências via PIX realizados mediante fraude.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira responde pelos danos decorrentes de operações fraudulentas realizadas em nome da consumidora; e (ii) saber se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira por defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

4. A utilização de senha pessoal e autenticação regular não afasta, por si só, a responsabilidade do banco quando as transações são atípicas, realizadas em curto intervalo temporal e incompatíveis com o perfil da correntista.

5. Fraudes bancárias vinculadas ao golpe da falsa central configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade financeira, atraindo a incidência da Súmula no 479/STJ.

6. Os danos morais são devidos, pois a indevida contratação de empréstimos e a realização de transferências fraudulentas ultrapassam mero dissabor.

7. O valor de R$ 10.000,00 comporta redução para R$ 6.000,00, quantia adequada às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem desbordar da razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, tão somente para reduzir a indenização por danos morais para R$ 6.000,00, mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente por fraude bancária decorrente de operações atípicas incompatíveis com o perfil do consumidor, ainda que realizadas mediante senha ou autenticação regular. 2. O golpe da falsa central configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária. 3. A indenização por danos morais deve observar a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

-
Id-360977942, no qual se insurge contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, constante do
–
Id-360977934, que em sede de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
no. 1005312-11.2024.8.11.0003, proposta em desfavor de
CLEUZA FLAUZINA DA SILVA
,
com o objetivo de reformar sentença que declarou a nulidade de contratos bancários, determinou restituição de valores e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Alega a parte recorrente que a sentença recorrida reconheceu suposta falha na prestação de serviços bancários em razão de empréstimos e transações via PIX realizados após a autora ter sido vítima do denominado “golpe da falsa central”. Sustenta que a própria autora afirmou ter recebido ligação de pessoa que se apresentou como funcionária do banco, ocasião em que foi orientada a encaminhar documentação para bloqueio de suposta fraude, tendo posteriormente constatado empréstimos e transferências PIX não reconhecidas.

Em suas palavras, afirma que “as transações bancárias questionadas foram efetuadas mediante utilização de credenciais pessoais, dispositivos cadastrados e mecanismos de autenticação regularmente disponibilizados ao cliente, os quais são de uso exclusivo do correntista e de sua inteira responsabilidade de guarda e sigilo”. Aduz ainda que “não há qualquer indício de falha sistêmica, defeito na prestação do serviço bancário ou invasão aos sistemas da instituição financeira”.

Argumenta o recorrente que o acesso ao aplicativo bancário depende de senha pessoal ou biometria do cliente, razão pela qual toda movimentação realizada pelo fraudador decorreu da atuação da própria titular da conta, sem participação do banco. Defende que o caso configura hipótese de engenharia social e fortuito externo, rompendo o nexo causal necessário à responsabilização civil da instituição financeira.

Sustenta ainda que o banco mantém políticas preventivas e orientações constantes aos consumidores acerca de golpes bancários, inclusive com cartilhas de segurança disponíveis em seus canais institucionais e orientação presencial aos clientes no momento da abertura de contas.

Para reforçar sua tese, invoca o art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, afirmando existir culpa exclusiva de terceiro e inexistência de defeito na prestação do serviço. Aduz que boletim de ocorrência e reclamações administrativas possuem natureza unilateral e não constituem prova suficiente da alegada fraude.

A recorrente também sustenta a inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ, ao argumento de que a hipótese retratada configura fortuito externo, citando precedente do Superior Tribunal de Justiça em que se afastou a responsabilidade da instituição financeira em caso de coação praticada por terceiros fora das dependências bancárias.

No tocante à restituição dos valores descontados, afirma que eventual desconto decorreu de contratação regularmente formalizada, inexistindo má-fé apta a justificar repetição do indébito. Defende que o parágrafo único do art. 42 do CDC exige comprovação de cobrança indevida e má-fé do fornecedor, circunstância não verificada no caso concreto.

Em reforço, colaciona precedentes jurisprudenciais no sentido de que a devolução em dobro depende de prova cabal de má-fé do credor. Sustenta que sempre agiu em observância à boa-fé objetiva e dentro da legalidade, razão pela qual requer o afastamento da condenação de restituição de valores.

Quanto aos danos morais, alega inexistência de ato ilícito apto a violar direitos da personalidade da autora. Sustenta que a demanda retrata mero dissabor cotidiano, sem demonstração concreta de prejuízo extrapatrimonial, mencionando o fenômeno denominado “indústria do dano moral”.

Afirma que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar abusividade praticada pelo banco, nos termos do art. 373, I, do CPC, reiterando que a contratação ocorreu de maneira regular. Aduz ainda que a indenização fixada em R$ 10.000,00 se revela desproporcional, configurando enriquecimento sem causa.

Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório, por considerá-lo excessivo diante das peculiaridades do caso concreto e da jurisprudência pátria.

Por fim, a recorrente impugna a fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, sustentando excesso e requerendo sua redução para 10%, em observância aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e complexidade da causa.

Ao final, requer: a) a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, diante da configuração de fortuito externo; b) o afastamento da condenação em repetição do indébito, por ausência de má-fé; c) subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais; e d) a minoração dos honorários advocatícios.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-362103896.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra que em sede de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
,
com o objetivo de reformar sentença que declarou a nulidade de contratos bancários, determinou restituição de valores e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes das operações fraudulentas realizadas em nome da autora, bem como à adequação do valor arbitrado a título de compensação por danos morais.

No caso concreto, a sentença reconheceu a falha na prestação do serviço bancário diante da ausência de demonstração, pela instituição financeira, da regularidade das operações impugnadas, notadamente empréstimos e transferências via PIX realizadas em curto intervalo temporal e em desacordo com o padrão ordinário de movimentação da consumidora.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente consumerista, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente a responsabilidade objetiva prevista no art. 14. Nesse contexto, compete à instituição financeira demonstrar a regularidade das operações realizadas e a inexistência de defeito na prestação do serviço, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Embora o apelante sustente que as transações foram realizadas mediante utilização de senha pessoal e autenticação regular, tal circunstância, por si só, não afasta a responsabilidade da instituição financeira quando evidenciada a ocorrência de movimentações atípicas incompatíveis com o perfil da correntista, sobretudo em hipóteses de fraude bancária vinculadas ao denominado “golpe da falsa central”, modalidade delitiva já amplamente conhecida no âmbito das instituições financeiras.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que fraudes dessa natureza configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, incidindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Dessarte, correta a sentença ao reconhecer a inexistência dos débitos impugnados e condenar a instituição financeira ao ressarcimento dos danos materiais experimentados pela autora.

No tocante aos danos morais, igualmente subsiste o dever de indenizar, porquanto os transtornos suportados pela autora extrapolam o mero dissabor cotidiano, atingindo sua esfera de tranquilidade, segurança e dignidade, especialmente diante da indevida contratação de empréstimos e da realização de transferências fraudulentas em sua conta bancária.

Todavia, no que concerne ao
quantum
indenizatório, assiste parcial razão ao apelante.

A indenização por danos morais deve atender simultaneamente às funções compensatória e pedagógica, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento sem causa da vítima nem representar valor irrisório a ponto de estimular a reiteração da conduta lesiva.

No caso concreto, consideradas as circunstâncias dos autos, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e os parâmetros adotados por esta Corte em hipóteses análogas, entendo que o valor fixado na origem em R$ 10.000,00 comporta redução.

Com efeito, a quantia de R$ 6.000,00 mostra-se suficiente e adequada para compensar os prejuízos extrapatrimoniais suportados pela autora e, ao mesmo tempo, atender ao caráter pedagógico da medida, preservando-se o equilíbrio e a moderação que devem nortear a fixação da verba indenizatória.

Assim, a reforma da sentença limita-se exclusivamente à redução do valor arbitrado a título de danos morais, mantidos incólumes os demais termos do decisum.

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantida a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026